Tribunal: TCU
Processo: 028.203/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2667/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Diretor-Presidente da Fundação dos Economiários Federais (Funcef), em que requer 30 dias adicionais para dar cumprimento ao disposto no item 9.1 do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o qual determina que, " em relação aos investimentos no FIP AG Angra Infra, na subscrição de ações e nas aquisições de debêntures da empresa TG Participações S.A. e aos investimentos no FIP Terra Viva, instaure as necessárias Tomada de Contas Especial (TCE), encaminhando-as a este Tribunal para julgamento no prazo de 90 (noventa) dias "; Considerando que a Funcef informou a impossibilidade de conclusão tempestiva dos trabalhos investigativos, que estão a depender do recebimento da notificação por um dos responsáveis, assim como do encerramento do prazo para apresentação de eventuais defesas dos demais responsáveis e respectivas análises; Considerando que o prazo originalmente estabelecido no item 9.1 do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário encerrou-se em 20/8/2020; Considerando, por fim, a instrução da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) às peças 117 e 118; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em conceder prazo adicional de 30 dias para remessa da tomada de contas especial ao TCU por parte da Fundação dos Economiários Federais em atendimento ao item 9.1 do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 028.203/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Fundacao dos Economiarios Federais Funcef (00.436.923/0001-90); Procuradoria da República/SP - MPF/MPU (26.989.715/0031-28) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Comissão de Valores Mobiliários; Superintendência Nacional de Previdência Complementar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Elisangela da Silva Nogueira (18.740/OAB-DF) e outros, representando Carlos Augusto Borges, Carlos Alberto Caser, Demosthenes Marques e Antonio Braulio de Carvalho; Andressa Gomes Cunha Alexandre (49356/OAB-DF) e outros, representando Fundacao dos Economiarios Federais Funcef; Adam Luiz Alves Barra (19.786/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.